Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-35.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003265-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA POR AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESERSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A falta de pagamento das custas iniciais, mesmo que o preparo do recurso tenha sido recolhido, impede o conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003265-35.2022.8.11.0003

APELANTE:

IVANI GOTZ RAGAZZON

APELADO:

FRIBON TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANI GOTZ RAGAZZON
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
João Filho de Almeida Portela
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação Ordinária nº. 1003265-35.2022.8.11.0003
,
ajuizada em face de
FRIBON TRANSPORTES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que ajuizou ação ordinária requerendo indenização referente ao valor do vale-pedágio que deveria ter sido pago antecipadamente pela ré, conforme a Lei nº. 10.209/2001.

Alega que em diversos contratos de frete não houve o pagamento do vale-pedágio de forma antecipada, o que configura descumprimento das obrigações estabelecidas para o transportador autônomo de cargas.

Dessa forma, pleiteia o valor correspondente ao dobro dos fretes contratados, calculado em R$131.302,54 (cento e trinta e um mil, trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Explica que o cálculo da indenização é fundamentado no artigo 8º da Lei nº. 10.209/01, que estabelece a obrigação de pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete contratado, caso não haja a entrega do vale-pedágio antecipadamente.

Aponta que prova de não antecipação do vale-pedágio foi satisfatoriamente apresentada, e que o ônus da prova de pagamento do vale-pedágio antecipado cabe ao réu, conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja reconhecido o direito à indenização pleiteada, com base no artigo 8º da Lei nº. 10.209/01 (Id. 225673888).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não houve descumprimento de qualquer obrigação e que a decisão observou corretamente as disposições da legislação vigente.

Destaca que a obrigação de apresentar o comprovante de pagamento dos pedágios era do autor, o que não foi feito no decorrer do processo, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 225675152).

Posteriormente, a empresa apelante aduz que foi indeferido o pedido de assistência judiciária ao autor, todavia, o mesmo deixou de efetuar o pagamento das custas iniciais (Id. 230737185).

Preparo recolhido (Id. 225797192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que inicialmente a gratuidade foi indeferida ao autor por meio de decisão datada de 29/03/2022 (Id. 225673826), sendo oportunizado o parcelamento em até 06 (seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente.

Contra essa decisão, o autor interpôs o recurso de Agravado de Instrumento nº. 1007797-61.2022.8.11.0000, de minha Relatoria, onde foi mantido o indeferimento da gratuidade, por meio da sessão realizada em 13/07/2022.

Ocorre que o processo seguiu regularmente sem a comprovação das custas processuais.

Embora o apelante tenha recolhido o preparo recursal (Id. 225797192), as custas não foram recolhidas.

O preparo recursal compreende as custas processuais e as despesas de porte e remessa (quando aplicáveis), que devem ser pagas no momento da interposição do recurso.

Logo, a falta de pagamento das custas iniciais, mesmo que o preparo do recurso tenha sido recolhido, impede o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DA DEMANDA
– EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PREPARO DO APELO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Diante do indeferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo monocrático, que determinou o recolhimento das custas iniciais, e do desprovimento do recurso de agravo de instrumento por este Juízo ad quem, resta evidente a impossibilidade de exame das pretensões deduzidas no apelo, em virtude da ocorrência da preclusão (art. 473, do Código de Processo Civil). A ausência de recolhimento do preparo recursal por recorrente que não se encontra amparado pelo benefício da justiça gratuita, implica na deserção do recurso, ex vi do artigo 511, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - APL: 00021088520128110038 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/02/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/02/2015)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o
valor da causa
, haja visto que não tem condenação na hipótese, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024